Tribunal: TJDFT
Processo: 0735971-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CENTRO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO. PARÂMETRO FIXADO A PARTIR DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EQUIVALENTES. DIVISÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Hipótese consiste em examinar a pretensão de renovação do contrato de locação deduzida pelo locatário em relação à unidade imobiliária situada em centro comercial.
2. Incumbe ao Magistrado a apreciação das provas constantes nos autos do processo para formar seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. Por essa razão, não está adstrito às conclusões explicitadas em laudo pericial, de acordo com o art. 479 do CPC.
3. As unidades imobiliárias similares podem ser comparadas como parâmetro para a fixação do aluguel mínimo nos contratos de locação de bens imóveis situados em centros comerciais. 3.1. Essa similitude deve abranger características elementares, tais como a dimensão da loja e a natureza da atividade empresarial.
4. A inexistência de controvérsia em relação a algum dos itens do pedido não é suficiente para afastar o ônu da sucumbência respectivo, pois ao deixar de impugnar qualquer das questões abordadas na petição inicial fica caracterizada a hipótese normada no art. 341, caput, do CPC. 4.1. Por essa razão, a condenação ao pagamento das despesa do processo e dos honorários de advogado deve abranger a parte do pedido em que ficou constatada a ausênccia de impugnação à pretensão.
5. Recurso conhecido e provido em parte.